Tribunal: TJPA
Processo: 0007420-55.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10342 - Reajuste de Remuneração
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0007420-55.2006.8.14.0301

APELANTE: RUBENICE DA SILVA OLIVEIRA, ROSA MARIA DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO.
A
ÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
.

PRETENSÃO DE REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE
.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU E DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO DAS AGRAVADAS
. DA NATUREZA TRANSITÓRIA
DO
ABONO SALARIAL. NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA INCORPORAÇÃO DO ABONO SALARIAL À PENSÃO POR MORTE
.
ABONO SALARIAL.
VANTAGEM ESTABELECIDA POR MEIO DE DECRETO. NATUREZA TRANSITÓRIA DO ABONO. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO. FALECIMENTO DO SERVIDOR POSTERIOR AO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. ASSISTE RAZÃO AO AGRAVANTE. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

1-
Decisão monocrática que conheceu e deu provimento à
Apelação para julgar procedente o pedido das Agravadas, concedendo a revisão da pensão por morte nos termos do art. 40, §7º da CF/88 alterada pela EC 41/03, bem como, para fixar os consectários legais.

2-
A questão em análise reside em verificar se a decisão monocrática merece reforma, quanto a necessidade de afastamento da parcela transitória de abono salarial, uma vez que é o valor referente a essa prestação que está sendo pleiteada pelas Agravadas.

3-
Verificando a decisão agravada, observa-se a necessidade de afastamento da incorporação das parcelas do
abono salarial à pensão por morte percebidas pelas agravadas
.

4-
Abono Salarial.
O Decreto Estadual nº
2.839/98 concedeu
abono salarial aos servidores integrantes
das categorias funcionais de nível médio e superior, em atividade, da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações, estabelecendo que não constitui parcela integrante da remuneração e não será incorporado, para nenhum efeito legal, ao vencimento ou proventos do servidor (art. 1º e art. 6º do Decreto
nº
2.839/98).

5-O Superior Tribunal de Justiça, pacificou que a natureza jurídica emergencial e transitória do abono concedido aos Militares da Ativa por meio dos

Decretos Estaduais nº 2.219/97

e nº 2.836/96, impossibilita a sua incorporação aos proventos de aposentadoria, sob pena de se estar conferindo caráter permanente a essa vantagem em desconformidade com a vontade expressa na norma.

6- Referido entendimento coaduna-se ao caso dos autos, podendo-se considerar as mesmas razões de decidir adotadas aos Decretos que instituiu o abono aos militares, ante o
caráter transitório e a situação específica dos servidores se encontravam naquele momento no Estado.

7- As vantagens concedidas aos servidores em atividade, para serem extensivas aos inativos de maneira isonômica devem estar previstas em lei. Assim, como o abono foi instituído por meio de Decreto, bem como, porque possui natureza transitória, não há que se falar em direito à incorporação. Precedentes do STF e deste Egrégio Tribunal.

8-

Agravo Interno conhecido e provido,
para reconhecer
a necessidade de afastamento da incorporação do abono salarial à pensão por morte, por se tratar de verba de natureza transitória. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 à 26 de setembro 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (processo nº 0007420-55.2006.8.14.0301
- PJE
- PJE) interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARÁ contra RUBENICE DA SILVA OLIVEIRA e ROSA MARIA DA SILVA OLIVEIRA, em razão da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO APELO, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido, concedendo a revisão da pensão por morte nos termos do art. 40, §7º da CF/88 alterada pela EC 41/03
, bem como para fixar os consectários legais, nos termos da fundamentação. P.R.I.C. Belém (PA),
(grifo nosso).

Em razões recursais, a autarquia estadual aleg
a, em síntese, que a decisão monocrática merece ser reforma, tendo em vista a necessidade de afastamento do abono salarial à pensão por morte, vez que se trata de verba de natureza transitória, logo, não pode ser incorporada ao valor da pensão por morte
. Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno
.

As agravadas, apesar de devidamente intimadas, deixaram de apresentar contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se a decisão monocrática merece reforma, quanto a necessidade de afastamento da parcela transitória de abono salarial, uma vez que é o valor referente a essa prestação que está sendo pleiteada pelas Agravadas.

Segundo o Agravante, a decisão recorrida carece de reforma, devendo ser afastada a condenação quanto a inclusão do abono salarial à pensão por morte, isto porque, se trata de verba de natureza transitória
.

Verificando a decisão agravada, observa-se que assiste razão ao Agravante, apenas no que se refere a necessidade de afastamento da incorporação das parcelas do
abono salarial à pensão por morte percebidas pelas agravadas
.

Por ocasião da análise do recurso de apelação das Agravadas
, restou reconhecido o direito das Apelantes, ora Agravadas
, à percepção de
pensão por morte correspondente ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento do ex-segurado, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, uma vez que o ex-servidor faleceu quando em vigência a redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/98 ao art. 40, §7º, II, da Constituição Federal de 1988
, senão vejamos o trecho do voto abaixo transcrito:

(...)

No caso em questão, o ex-servidor – ANSELMO PINHEIRO OLIVEIRA, faleceu em 30.03.2005 (Id 4966577 - Pág. 19), portanto, quando em vigência a redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/98 ao art. 40, §7º, da Constituição Federal de 1988 que a pensão por morte corresponderá ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, senão vejamos:

(...)

Contudo, é cediço
que o Decreto Estadual nº
2.839/98 concedeu
abono salarial aos servidores integrantes
das categorias funcionais de nível médio e superior, em atividade, da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações, estabelecendo que não constitui parcela integrante da remuneração e não será incorporado, para nenhum efeito legal, ao vencimento ou proventos do servidor, consoante art. 1º e art. 6º do Decreto retromencionado, senão vejamos:

Art. 1º - Fica concedido abono salarial aos servidores integrantes das categorias funcionais de nível médio e superior, em atividade, da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações, de acordo com os valores distribuídos entre as diversas categorias e níveis salariais, conforme consta das tabelas anexas a este Decreto.

(...)

Art. 6º - O abono salarial de que trata este Decreto não constitui parcela integrante da remuneração e não será incorporado, para nenhum efeito legal, ao vencimento ou proventos do servidor.

Impende observar que os Decretos Estaduais nº 2.219/97 e nº 2.836/98 que concedem o abono salarial aos policiais civis e militares, foram objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça em diversos recursos ordinários interpostos contra decisões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, tendo a Corte Superior pacificado o entendimento quanto a natureza jurídica emergencial e transitória do abono concedido. Circunstância que impossibilita a sua incorporação aos proventos de aposentadoria, sob pena de se estar conferindo caráter permanente a essa vantagem em desconformidade com a vontade expressa na norma.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão proferida no RMS nº 26.664-PA, julgado em 07.11.2011 e publicado em 09.11.20011, de lavra da Douta Ministra Maria Thereza de Assis Moura:

[...]. Denota-se, pois, que o legislador estadual pretendeu conceder um abono aos policiais em caráter transitório e emergencial, ante a situação específica que tais servidores se encontravam naquele momento no Estado.

Extrai-se, ainda, que a intenção do legislador foi, transitoriamente, estimular os policiais com um abono, haja vista a peculiar natureza da atividade por esta desenvolvida.

Destarte, não há como se dar ao referido abono caráter permanente quando a própria lei o estabeleceu emergencial e transitório.

Assim o fez exatamente para incentivar os servidores naquele momento, até que um reajuste posteriormente fosse deferido.

Desse modo, não se tratando de vantagem concedida em caráter permanente, mas sim e caráter transitório, exclusivamente aos policiais em atividade, inviável se torna sua incorporação aos proventos da aposentadoria. [...]

Este posicionamento já era adotado pelo STJ em sua jurisprudência mais remota, permanecendo inalterado ao longo dos anos. Senão vejamos:

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.

ADMINISTRATIVO. POLICIAIS CIVIS ESTADUAIS. "ABONO". DECRETOS NºS 2219/97 E 2836/98. INCORPORAÇÃO AO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
Ainda que se possa considerar inadequado o termo utilizado pela autoridade coatora para conferir a vantagem almejada, o fato é que ela tem natureza transitória, incompatível com a pretensão dos impetrantes no sentido de sua incorporação aos vencimentos. Ausência de direito líquido e certo. Recurso desprovido
. (RMS 15.066/PA, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/03/2003, DJ 07/04/2003, p. 300) – Grifo nosso

ADMINISTRATIVO - RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - PERITOS POLICIAIS - ABONOCONCEDIDO PELOS DECRETOS NºS 2.219/97 E 2.836/98 - INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO - IMPOSSIBILIDADE - CARÁTER TRANSITÓRIO. 1 -
O abono salarial previsto no Decreto nº 2.219/97, alterado pelo Decreto nº 2.836/98, não pode ser incorporado aos vencimentos básicos dos recorrentes, porquanto tem caráter transitório. 2 - Precedente
(ROMS nº 15.066/PA).3 - Recurso conhecido, porém, desprovido. (RMS 13.072/PA, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, TURMA, julgado em 19/08/2003, DJ 13/10/2003, p. 377) – Grifo nosso

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. APOSENTADORIA. SUPRESSÃO DO ABONO REMUNERATÓRIO DA COMPOSIÇÃO DE SEUS PROVENTOS. DESCABIMENTO DA INCORPORAÇÃO. CARÁTER TRANSITÓRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO.
1. De acordo com a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, o abono salarial instituído pelo Decreto estadual n. 2.219/1997, em razão de seu caráter transitório e emergencial, não pode ser incorporado aos proventos de aposentadoria. Precedentes.
2. Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega seguimento.” (RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 29.461 - PA (2009/0087752-2), Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 26/11/2013) – Grifo nosso

ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. ABONO. DECRETO ESTADUAL Nº 2.219/97. CARÁTER TRANSITÓRIO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE. Recurso ordinário a que se nega seguimento. Cuida-se de recurso ordinário em mandado de segurança, com fundamento no artigo 105, II, "b", da Constituição Federal, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará assim ementado, fl. 96: MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL - POLICIAIS CIVIS, MILITARES E BOMBEIROS - ABONO - EXTENSÃO AOS PENSIONISTAS - DECRETO ESTADUAL Nº 2.219/97. PRELIMINAR DE DESCABIMENTO DO WRIT EM VIRTUDE DA CARÊNCIA DE AÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - REJEITADA À UNANIMIDADE. MÉRITO - ESTANDO CLARO NO ART. 1º DO DECRETO Nº 2.219/97 O CARÁTER EMERGENCIAL E CONSEQUENTEMENTE TRANSITÓRIO DO ABONO CONCEDIDO AOS POLICIAIS MILITARES, CIVIS E BOMBEIROS MILITARES, IMPOSSÍVEL SUA INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DO IMPETRANTE QUANDO ESTE PASSOU PARA A RESERVA. INAPLICÁVEL AO IMPETRANTE A REGRA DO ART. 40, § 8º, DA CF/88 COM A REDAÇÃO DADA PELA EC Nº 20/98, HAJA VISTA TER OCORRIDO A SUA APOSENTADORIA EM 05.06.2006, DATA BEM POSTERIOR À PUBLICAÇÃO E VIGÊNCIA DA EC Nº 41/2003, QUE ALTEROU AQUELE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. Sustenta o recorrente, Major da Polícia Militar do Pará transferido para a reserva remunerada, fazer jus ao recebimento do abono salarial que recebia quando estava na ativa, pois incorporado à sua remuneração. O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 141-144), assim resumido o parecer: ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. ABONO. INCORPORAÇÃO. 1 - Impossível a incorporação do abono salarial (Decreto Estadual nº 2.219/97, alterado pelo Decreto 2.836/98) aos vencimentos do impetrante, policial militar, visto tratar-se de vantagem de natureza transitória. Precedentes. 2 - Parecer pelo não provimento do recurso. Brevemente relatado, decido. A irresignação não merece ser abrigada.
De efeito, este Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que o abono salarial instituído pelo Decreto Estadual nº 2.219/97, em razão de seu caráter transitório e emergencial, não pode ser incorporado aos proventos de aposentadoria. [...] Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário.
(RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 26.422 - PA (2008/0043692-0) Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 06/02/2012) – Grifo nosso

Em consonância ao entendimento sedimentado pelo STJ, este Egrégio Tribunal de Justiça consolidou sua jurisprudência pela impossibilidade da incorporação do abono aos proventos da inatividade:

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE EQUIPARAÇÃO DE ABONO SALARIAL. PREVIDENCIÁRIO. ABONO CRIADO PELO DECRETO 2.219/97 ENTRE SERVIDORES DA ATIVA, INATIVOS E PENSIONISTAS. CARÁTER TRANSITÓRIO. MILITAR. RESERVA REMUNERADA. INCORPORAÇÃO DE ABONO SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO NÃO CONFIGURADO.

1-
O abono salarial não se trata de vantagem concedida em caráter permanente, mas sim em caráter transitório, exclusivamente aos policiais em atividade, inviável se torna sua incorporação aos proventos da aposentadoria. 2- As vantagens concedidas aos servidores em atividade para serem extensivas aos inativos de maneira isonômica devem ser prevista em lei, o que não se aplica ao caso de abono salarial, vez que fora instituído através de Decreto. 3-Em razão da reforma da sentença, inverto o ônus da sucumbência, ficando a cargo do autor o pagamento das custas e despesas processuais e o pagamento de Honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), ficando suspensa a sua exigência, com fundamento no artigo 12 da lei nº 1.060/50, por se encontrar o autor amparado pela gratuidade de justiça
.

4- Reexame Necessário conhecido e sentença reformada nos termos do provimento recursal.

(2017.03187630-60, 178.694, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, publicado em 2017-08-02) – Grifo nosso

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ABONO SALARIAL. PRELIMINARES. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. MANDADO DE SEGUANÇA. ABONO SALARIAL. PRELIMINARES. PEDIDO JURIDICAMENTE IMPOSSÍVEL. INÉRCIA DA INICIAL. CONFUSÃO COM O MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DO ESTADO COMPOR A LIDE. REJEITADAS. INCIDENTE DE INSCONSTITUCIONALIDADE. INCABIMENTO - MÉRITO -
INCORPORAÇÃO NA PASSAGEM PARA INATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA TRANSITÓRIA DA VANTAGEM. O ABONO SALARIAL TENDO SIDO INSTITUÍDO POR DECRETO AOS ATIVOS INVIABILIZA A EXTENSÃO AOS INATIVOS, VEZ QUE SÓ AS VANTAGENS INSTITUÍDAS POR LEI É QUE SÃO EXTENSIVAS A ESTES ÚLTIMOS. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES
). AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR INTEGRALMENTE A DECISÃO AGRAVADA. À UNANIMIDADE. 1. Preliminares. 1.1 - Pedido Juridicamente Impossível. Inépcia da Inicial. A alegação de que o pedido de incorporação de parcela nitidamente transitória e juridicamente impossível confunde-se com o mérito e como tal deve ser analisada. 1.2 - Ilegitimidade Passiva. Fazendo parte do quadro da reserva remunerada, o agravado, cabe ao agravante o pagamento do abono ora requerido, em sendo ele cabível. 1.3 - Necessidade do Estado compor a Lide. Sendo o IGEPREV, autarquia estadual dotado de autonomia financeira e administrativa, cabe a ele o ônus do pagamento dos benefícios previdenciários, daí porque descabe o chamamento do Estado para compor a lide. 1.4 - Incidente de Inconstitucionalidade.

Esta Corte já firmou entendimento de que se mostra incabível a arguição de incidente de inconstitucionalidade de leis ou decretos estaduais, via agravo de instrumento.

2-
Mérito. O abono salarial tendo sido instituído por decreto aos ativos inviabiliza a extensão aos inativos, vez que só as vantagens instituídas por lei é que são extensivas a estes últimos. Precedentes dos Tribunais Superiores. 2.1 - Incabível o deferimento do abono salarial ao agravado vez que não está mais na ativa. Recurso conhecido e provido.
(2015.04767519-08, 154.626, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-11-30, Publicado em 2015-12-16) – Grifo nosso

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCORPORAÇÃO DE ABONO SALARIAL PARA MILITARES INATIVOS. NÃO CONFIGURADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. APELAÇÃO RECEBIDA EM DUPLO EFEITO. POSSIBILIDADE. 1- A apelação deve ser recebida em seus efeitos devolutivo e suspensivo, pois, o presente caso está inserido na vedação disposta no §3º do art. 14 c/c § 2º do art. 7º, ambos da lei do Mandado de Segurança. Por conseguinte, a execução provisória da concessão do
mandamus
não é possível já que a condenação de pagamento dos valores não pode produzir efeitos, senão após o trânsito em julgado da sentença.

2-
O abono instituído pelo Decreto 2.219/97 não é vantagem pecuniária de caráter permanente, mas sim transitório e deve ser concedido, exclusivamente, aos policiais em atividade. Logo, não configura direito líquido e certo a incorporação do abono salarial aos proventos dos agravantes, militares inativos
.

2- Recurso conhecido e improvido. (2015.04669863-36, 154.408, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-11-30, publicado em 2015-12-10) – Grifo nosso

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. ABONO SALARIAL. VERBA DE CARÁTER TRANSITÓRIO. NATUREZA TEMPORÁRIA E EMERGENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO À REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS DA POLÍCIA MILITAR. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE. APENAS VANTAGENS DE NATUREZA GENÉRICA CONCEDIDAS POR LEI AOS SERVIDORES ATIVOS SÃO EXTENSÍVEIS AOS INATIVOS, NA FORMA DO ART. 40, § 8º DA CF/88. DECRETO ESTADUAL N° 2.209/97. DECRETO N° 2.836/98. REEXAME CONHECIDO PARA AFASTAR O VALOR DO BENEFÍCIO CONCEDIDO CORRESPONDENTE AO ABONO SALARIAL.

I- o abono salarial previsto no Decreto nº 2.219/97, alterado pelos Decretos nºs 2.836/98 e 2.838/98, possui natureza temporária e emergencial, de forma que não pode ser incorporado à remuneração dos servidores da polícia militar.

II-
Abono Salarial tem caráter emergencial da vantagem, atestados pelos Decretos, os quais também declaram que o benefício não constitui parcela integrante da remuneração, não podendo ser incorporado.

III- De acordo com o entendimento do STF apenas as vantagens de natureza genérica concedida, por lei, aos servidores em atividade, é que são extensíveis aos inativos na forma do § 8º, do art. 40, da CF/88 (redação anterior à EC 41/2003), o que não é o caso, na medida em que o aludido abono salarial fora instituído por meio de Decreto Estadual.
IV- Reexame conhecido para afastar o valor do benefício concedido correspondente ao abono salarial.

2017.03404813-60, 179.085, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-07, publicado em Não Informado (a)) – Grifo nosso

Referido entendimento coaduna-se ao caso dos autos, podendo-se considerar as mesmas razões de decidir adotadas aos Decretos que instituiu o abono aos militares, ante o
caráter transitório e a situação específica dos servidores se encontravam naquele momento no Estado.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, apenas para reconhecer a natureza transitória do abono salarial e, determinar o seu afastamento, não devendo assim ser incorporado à pensão por morte, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/10/2022